Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721476-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE EDUCACAO CATOLICA DO BRASIL AGRAVADO: RHODES COMERCIO, FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ANDREIA FERREIRA MACEDO, ANA CELIA FERREIRA DUTRA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DE EDUCACAO CATOLICA DO BRASIL (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id. 126781243 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0712364-61.2018.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à expedição de ofício às fintechs. Eis o teor da decisão: “Em atenção à petição de ID 123641883, esclareço à parte Exequente que o sistema SISBAJUD consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para identificação das instituições destinatárias de cada ordem judicial, inclusive, de Instituições de Pagamento, as quais, usualmente, estão associadas com a prestação de serviços financeiros de "bancos digitais". Conforme resposta do próprio Banco Central esclarecendo a dúvida em outro processo e Juízo que ora copio: (...) Desse modo, não prospera a alegação de que as referidas entidades não estão abrangidas pela penhora "on line" via sistema SISBAJUD, uma vez que já se encontram cadastradas no CCS. Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de ofício às fintechs. Efetuei pesquisa no sistema INFOJUD (INFRUTÍFEROS), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 75798346..” (Id. 126781243 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36823793 – pp. 1/13), a exequente, ora agravante, informa que: a) “demanda originária de Ação de Rescisão Contratual c/c restituição de valores, com escopo de que a parte Ré adimplisse com o pagamento do valor total à época de R$ 12.660,35 (doze mil seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), conforme cláusula contratual que firmaram” (p. 3); b) “a parte Agravada foi devidamente citada por edital, tendo sido apresentada defesa pela Curadoria Especial” (p. 3); c) “após diversas tentativas infrutíferas de receber os valores que lhe são devidos por meio das pesquisas SISBAJUD, ERIDFT, INFOJUD, RENAJUD, não restou outra alternativa a Agravante que pleiteou a expedição de ofício para as empresas intermediadoras de pagamento” (p. 4). Relata que, além das empresas cadastradas no CCS, quais seja, PagSeguro, Mercado Pago, Pagar.Me (Stone), Paypal, Nubank e Banco Inter, também solicitou a expedição de ofício às empresas PICPAY SERVIÇOS S.A, BCASH, MOIP PAGAMENTO S.A, PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e GERENCIANET, conforme petição de Id. 123641883 dos autos principais. Sustenta, em síntese, que este eg. Tribunal de Justiça possui diversos julgados favorável ao pleito da ora agravante, tendo em vista que entende ser cabível o deferimento de ofício as fintechs não alcançadas pelo SISBAJUD, com base no princípio da cooperação. Enfatiza que a requisição judicial é o único meio do credor de obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais, por se tratar de informações protegidas pelo sigilo fiscal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja determinado a expedição de ofício às empresas PICPAY SERVIÇOS S.A, BCASH, MOIP PAGAMENTO S.A, PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e GERENCIANET. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que seja determinada a expedição de ofícios das empresas listadas na petição de Id. 123641883 dos autos principais. Preparo no Id. 36823794 e Id. 36823795. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A exequente/agravante pleiteia a expedição de ofícios destinados às Fintechs visando à localização de ativos financeiros passíveis de penhora em nome da parte executada/agravada. Colhe-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, que “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”. Em um juízo de cognição superficial, e próprio deste momento processual, não vislumbro da leitura das razões recursais fundamentação capaz de afastar, de plano, os fundamentos da decisão agravada. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente. Numa primeira apreciação, ainda, não se constata das alegações recursais elementos que indique as razões pelas quais determinadas Fintechs, dentre tantas outras existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pela exequente para serem oficiadas. Seja como for, não reputo plausíveis as argumentações da agravante, ao menos em uma análise perfunctória, que autorize a concessão da medida liminar vindicada, a qual, a propósito, tem nítido caráter satisfativo, que esvaziaria por completo o próprio objeto do agravo de instrumento. De mais a mais, não está presente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifique o deferimento da medida liminar. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora